Tribunal: TCU
Processo: 020.090/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, com vistas à prestação de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor de Celso Lopes Cardoso, por conta de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Tucumã/PA pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Celso Lopes Cardoso (CPF XXX.814.331-XX); 9.2. aplicar, ao responsável Celso Lopes Cardoso (CPF XXX.814.331-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 268, inciso I, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.